Tribunal: TJPA
Processo: 0838461-84.2018.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10355 - Transferência para reserva
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838461-84.2018.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA LUIZA CORREA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PAGAMENTO DE VALORES SUPRIMIDOS REFERENTE A PASSAGEM PARA A INATIVIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DEVER DE INDENIZAR. DEMORA INJUSTIFICADA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA RESERVA REMUNERADA PARA REFORMA REMUNERADA.

1.

Entendo que é sim dever da Administração Pública pautar seus atos pelos princípios constitucionais, em especial, no caso, atendendo ao princípio da eficiência, que se concretiza através do cumprimento dos prazos legalmente fixados, que, no caso, corresponde ao prazo de 90 dias após os quais concede-se ao militar a possibilidade de se afastar do exercício das suas funções.

2.

Por outro lado, o IGEPREV não comprovou nenhum motivo para justificar a demora, resumindo sua tese de defesa a simples alegação da inexistência dos danos.

3.

A autora, ora apelada requereu a sua transferência para a reserva remunerada em 05 de janeiro de 2017 e está só foi deferida pela ré em janeiro de 2018, havendo, portando, demora excessiva, que importa na prática de ilícito pela ré fazendo surgir o dever de indenizar.

4.

Neste aspecto, está configurada a demora excessiva para conclusão do processo de aposentadoria da apelada. Ressalta-se que com essa demora, deixou de perceber o Adicional de Inatividade, previsto no art. 83, inciso III, da Lei nº 4.491/73, devendo, o recorrente arcar com os danos materiais sofridos.

5.

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
em desfavor de MARIA LUIZA CORREA COSTA
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da 4ª Vara da Fazenda de Belém que, nos autos da
Ação de Pagamento de Valores Suprimidos Referente a Passagem para a Inatividade c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por Maria Luíza Corrêa Costa, julgou parcialmente procedente a ação.

A ação visa pedido de pagamento de valores suprimidos referentes à passagem para a inatividade e danos morais ajuizada por Maria Luíza contra o IGEPREV aduzindo que pertence à reserva remunerada da Polícia Militar do Estado, tendo iniciado o processo de transferência para a reserva a pedido em 05 de janeiro de 2017, porém a efetivação da reserva remunerada ocorreu apenas 01 (um) ano depois, passando a receber os proventos da reserva remunerada apenas em fevereiro de 2018.

Alega que o IGEPREV não realizou o pagamento dos valores retroativos, referente às diferenças de soldo e seus reflexos, e Adicional de Inatividade, sendo que o art. 138, parágrafo único da Lei estadual nº. 5.251/85, estabeleceu o prazo máximo de 45 dias para a finalização da transferência para a reserva remunerada.

Diante disso, requereu a condenação do IGEPREV ao pagamento das diferenças salariais referentes à inatividade, entre os valores recebidos e o que deveria receber até janeiro de 2018, e pagamento de danos.

Em contestação, o IGEPREV argumentou que a demora na análise do benefício previdenciário decorre de falha do órgão de origem da reclamante (PMPA) na formulação do pedido de inativação deste, em desacordo com o que determinam os atos normativos editados pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, a não configuração do dano moral, a improcedência do pedido de danos materiais, e eventualmente, a necessidade de delimitar os valores a que faz jus o demandante, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos em relação ao objeto da lide.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 6907586), julgando parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da parte Autora, e por conseguinte, condeno o IGEPREV para que proceda ao ressarcimento das perdas materiais advindas da não percepção do adicional de inatividade pela parte autora, e demais verbas salariais devidas, como a diferença de soldo e seus reflexos, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia após a data em que foi protocolado o pedido de reserva remunerada, até a data em que o processo de transferência para a reserva foi devidamente concluído, observada a compensação de valores das verbas recebidas referentes aos militares ativos, bem como, eventuais valores já pagos na esfera administrativa. O valor total atualizado será apurado em liquidação, acrescendo-se juros moratórios, além da devida correção monetária, ambos da seguinte forma:

a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09.

b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem custas pela Fazenda Pública, por inteligência do art. 40, inciso I, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, cuja definição do percentual sobre o valor da condenação será fixada na fase de liquidação da sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II do CPC.

Deixo de condenar a parte Autora em honorários advocatícios, em virtude do art. 86, parágrafo único do CPC: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

Preclusas as vias impugnativas, certifique-se e remetam-se os autos ao juízo ad quem, observadas as formalidades legais.”

Inconformada com os termos da sentença, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará interpôs
recurso de apelação
(ID Num. 6907600), pugnando pela reforma da sentença, aduzindo da inexistência de danos materiais, em razão do não cabimento do adicional de inatividade enquanto ativo, uma vez que lhe cabe o recebimento da sua “remuneração” até o processamento final do benefício, nos termos do art. 323 da Constituição do Estado do Pará c/c a Lei Complementar nº 04/90 e Lei nº 4491/73.

Conforme certidão (ID Num. 6907603), decorreu o prazo legal sem que a parte apelada tenha apresentado contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso em seu duplo efeito e determinei, em seguida, a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 7082344.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário conforme ID Num. 8277155.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, e passo a analisa-lo.

O objeto do recurso visa a reforma da sentença que julgou procedente o pedido da autora e condenou o IGEPREV para que proceda ao ressarcimento das perdas materiais advindas da não percepção do adicional de inatividade e demais verbas salariais devidas, contadas a partir do nonagésimo primeiro dia após a data em que foi protocolado o pedido de reserva remunerada, até a data em que o processo de transferência para a reserva foi devidamente concluído.

Em suas razões, o IGEPREV pede a reforma da sentença, aduzindo o não cabimento de danos materias em relação ao adicional de inatividade, em que pese a demora na apreciação do processo de inativação.

Entendo que as razões recursais não me convenceram que a sentença merece reforma, pois, a jurisprudência nacional tem se encaminhado para reconhecer que incorre em ato ilícito a Administração Pública quando deixa de garantir a razoável duração do processo e supera o prazo de 90 dias para analisar o pedido administrativo de aposentadoria/concessão de reserva remunerada, sendo reconhecida a responsabilidade objetiva, resguardando-se a aplicação do princípio da eficiência, tal como se pode observar nas ementas a seguir colacionadas:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BOMBEIRO MILITAR. RESERVA REMUNERADA. DEMORA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. [...]
Diante da ausência de justificativa plausível por parte do Estado quanto ao atraso para a finalização do trâmite referente à concessão de aposentadoria, resta caracterizada a falha na prestação do serviço público, o que gera o dever de indenizar
.” (TJMS – Apelação Cível n. 08014084.2020.8.12.0008. Rel. Des. Divoncir Shreiner Maran. Data de Julgamento 24/05/2021. DJE 26/05/2021)

“EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROFESSORAS. TRABALHO COMPULSÓRIO. DEMORA NA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. Não comprovação. Autoras que receberam sua remuneração durante o período trabalhado. DANO MORAL.
Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, a demora injustificada da Administração para analisar o requerimento de aposentadoria gera o dever de indenizar o servidor que resta obrigado a continuar exercendo suas funções compulsoriamente
. Recurso parcialmente provido". (TJSP - AC: 10337550920188260053, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 08/09/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/09/2020) (Grifo Meu)

Dessa forma, entendo que é sim dever da Administração Pública pautar seus atos pelos princípios constitucionais, em especial, no caso, atendendo ao princípio da eficiência, que se concretiza através do cumprimento dos prazos legalmente fixados, que, no caso, corresponde ao prazo de 90 dias após os quais concede-se ao militar a possibilidade de se afastar do exercício das suas funções.

Por outro lado, o IGEPREV não comprovou nenhum motivo para justificar a demora, resumindo sua tese de defesa a simples alegação da inexistência dos danos.

A autora, ora apelada requereu a sua transferência para a reserva remunerada em 05 de janeiro de 2017 e está só foi deferida pela ré em janeiro de 2018, havendo, portando, demora excessiva, que importa na prática de ilícito pela ré fazendo surgir o dever de indenizar.

Neste aspecto, está configurada a demora excessiva para conclusão do processo de aposentadoria da apelada. Ressalta-se que com essa demora, deixou de perceber o Adicional de Inatividade, previsto no art. 83, inciso III, da Lei nº 4.491/73, devendo, o recorrente arcar com os danos materiais sofridos.

Sendo assim, merece ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/08/2023